Tribunal: TJMT
Processo: 1042505-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042505-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), J.A. TAVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 34.299.045/0001-20 (AGRAVANTE), M.M Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (AGRAVADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil. Agravo de instrumento.
Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Recuperação judicial. Ausência de essencialidade do bem. Extinção do processo
recuperacional
. Inaplicabilidade da suspensão. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de inexistência de reconhecimento de sua essencialidade pelo Juízo da Recuperação Judicial, bem como diante da posterior extinção do processo
recuperacional
.

II.
Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reconhecimento da essencialidade do bem pelo Juízo
Recuperacional
impede a suspensão da ação de busca e apreensão; e (
ii
) saber se a extinção da recuperação judicial afasta a competência do Juízo Universal e a incidência do regime protetivo previsto na Lei no 11.101/2005.

III.
Razões de decidir

3.
O reconhecimento da essencialidade do bem compete ao Juízo da Recuperação Judicial, cuja manifestação expressa no sentido da não essencialidade do veículo afasta a incidência da cláusula de proteção que impede atos de constrição durante o período de blindagem.

4. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, admitindo-se restrição apenas quanto a bens de capital essenciais, o que não se verifica no caso.

5. A extinção do processo de recuperação judicial suprime o fundamento jurídico da competência universal, restabelecendo a plena possibilidade de prosseguimento das ações individuais movidas por credores fiduciários.

6. Inexistente demonstração de imprescindibilidade do bem e ausente suporte fático-normativo para a suspensão do feito, mantém-se a decisão agravada.

IV.
Dispositivo e tese

7
. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. A ausência de reconhecimento da essencialidade do bem pelo Juízo da Recuperação Judicial afasta a suspensão de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A extinção da recuperação judicial elimina a competência do Juízo Universal e autoriza o prosseguimento das ações individuais dos credores”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 11.101/2005,
arts
. 6o e 49, § 3o; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RAI no 1039859-52.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
J
.A.
Taveira Engenharia e Construções LTDA – Em recuperação judicial
em face da decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

no
1014086-30.2024.8.11.0003, que indeferiu o pedido de suspensão da ação, ao argume
nto de que o bem objeto da busca e apreensão não foi declarado essencial pelo Juízo da Recuperação Judicial (PJE no 1010267-85.2024.8.11.0003).

A ação originária tem por objeto a constrição e retomada do veículo Chevrolet Onix
Joy
Black, cor preta, ano 2021, placa QYR1A85, chassi n. 9BGKD48U0MB196406, adquirido pela agravante por força de contemplação no consórcio n. 10.438/711, cota 386, administrado pela autora, com Contrato de Garantia de Alienação Fiduciária. A agravante tornou-se inadimplente a partir de 11/03/2024, acumulando débito de R$ 29.088,68.

No curso da demanda originária, a agravante comunicou o processamento de sua Recuperação Judicial (autos n. 1010267-85.2024.8.11.0003, 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT), requerendo a suspensão do feito com fundamento no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 e na suposta essencialidade do veículo às atividades empresariais.

O Juízo de origem, a fim de instruir sua convicção, determinou a intimação da Administradora Judicial para que informasse, de modo claro e direto, se o bem havia sido declarado essencial pelo Juízo
Recuperacional
.

Em resposta (ID. 191945413 – autos de origem), a Administradora Judicial esclareceu que, embora a essencialidade de duas retroescavadeiras tenha sido reconhecida, o Juízo da Recuperação Judicial indeferiu expressamente o pedido de reconhecimento de essencialidade do veículo Chevrolet Onix
Joy
Black, concluindo tratar-se de bem
“
útil
”
, mas passível de substituição, sem demonstração inequívoca de imprescindibilidade à continuidade das atividades empresariais.

Nas razões recursais
(ID
331689889
),
a agravante sustenta: (i) a essencialidade do veículo às suas atividades operacionais e logísticas; (
ii
) a competência absoluta do Juízo Universal para deliberar sobre atos de constrição sobre o patrimônio da Recuperanda, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005; (
iii
) a existência de prejudicialidade externa, uma vez que a questão da essencialidade ainda penderia de apreciação definitiva no Juízo
Recuperacional
, em sede de embargos de declaração. Requereu, liminarmente, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente a ação originária e, no mérito, o provimento do recurso.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID
332396883
).

A parte agravante opôs agravo interno contra decisão
monocrática
(ID 339080870).

Na contraminuta, a parte agravada
pugna pelo desprovimento do agravo
(ID
339080870
).

Preparo recursal
recolhi
do
(
ID
334673374
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis. Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição.

Após a análise das alegações trazidas, das decisões agravadas e dos documentos que instruem os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

O argumento central da agravante, em todas as suas manifestações recursais, reside na suposta essencialidade do veículo
Chevrolet Onix
Joy
Black
(chassi n. 9BGKD48U0MB196406) à sua atividade empresarial e na consequente competência exclusiva do Juízo Universal para deliberar sobre quaisquer atos de constrição que recaiam sobre referido bem, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020.

A tese, contudo, encontra óbice no fato de que o Juízo da Recuperação Judicial já se manifestou de forma expressa e conclusiva, negando o pedido de reconhecimento de essencialidade do referido veículo.

Consoante esclareceu a Administradora Judicial em manifestação juntada aos autos de origem (
IDs
. 191945413 e 191945416 – autos de origem),
o Magistrado
concluiu que o bem, embora útil, é passível de substituição, não tendo sido demonstrada de forma inequívoca a sua imprescindibilidade para a continuidade das atividades empresariais. Nas palavras da própria Administradora, o veículo
não se encontra protegido contra eventual constrição ou retirada do patrimônio das recuperandas.

Se o Juízo Universal
,
cuja autoridade a própria agravante invoca em seu favor
,
reconheceu a ausência de essencialidade, não há contrariar tal decisão para suspender a ação de busca e apreensão. Fazê-lo seria, paradoxalmente, usurpar a competência do mesmo Juízo cuja autoridade se pretende preservar.

Nesse sentido, em recente decisão, assentou este Tribunal de Justiça

1. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, conforme art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, especialmente quando o contrato é firmado por pessoa física e não pela empresa recuperanda.

2. A exceção que impede a retirada de bens essenciais durante o período de blindagem não se aplica quando não há comprovação concreta da essencialidade do bem para a atividade empresarial
(TJ-MT -
RAI
10398595220258110000,
Rel
a
. Des
a
.
Marilsen
Andrade
Addario
, Data de Julgamento: 04/02/2026, Segunda Câmara de Direito Privado).

Ademais, a
agravante argumentou, no recurso, que a questão ainda se encontraria
sub judice
em razão de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou a essencialidade no Juízo
Recuperacional
. O argumento não prospera.

Isto porque,
há fato superveniente que torna definitivamente inviável a pretensão da agravante: a extinção da Recuperação Judicial por ausência de condições da ação, nos autos n. 1010267-85.2024.8.11.0003, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Com a extinção do processo
recuperacional
, toda
s
a
s alegações invocadas
pela agravante perde
m
completamente o seu suporte fático e normativo.

A competência universal do Juízo
Recuperacional
, a suspensão das ações individuais, o princípio da preservação da empresa e a proteção do plano de soerguimento – todos esses institutos pressupõem, como condição de existência, a vigência regular de um processo de recuperação judicial. Extinto esse processo, extingue-se, por consequência, qualquer fundamento jurídico para a suspensão de ações individuais movidas por credores com garantia fiduciária.

Aliás, cumpre sublinhar que os créditos garantidos por alienação fiduciária já eram, mesmo durante a vigência da recuperação judicial, excluídos dos seus efeitos, por expressa disposição legal. Reza o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005
.

A única restrição que a lei impunha ao credor fiduciário durante a recuperação judicial era, justamente, a impossibilidade de apreensão de bens de capital declarados essenciais pelo Juízo
Recuperacional
. Como esse reconhecimento foi expressamente negado pelo Juízo competente e a própria recuperação judicial foi extinta, não remanesce qualquer obstáculo legal ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Julgo prejudicado o agravo interno diante do julgamento do mérito deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026